Tribunal: TJDFT
Processo: 0002148-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. MULTA MORATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa moratória.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que a promitente compradora adquire como destinatária final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. Tendo sido rechaçada a tese de que o atraso na entrega do empreendimento se deu em razão de caso fortuito, cabível a incidência da cláusula contratual que prevê indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado.
4. Considerando que dos três pedidos principais formulados na inicial, apenas um foi indeferido, havendo, portanto, sucumbência recíproca não equivalente, devem os ônus da sucumbência ser fixados à razão de 1/3 para a parte autora e 2/3 para parte ré.
5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.